Tribunal: TJES
Processo: 0015772-34.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Processo Disciplinar / Sindicância; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015772-34.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ CARLOS DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015772-34.2020.8.08.0024

RECORRENTE:

LUIZ CARLOS DOS SANTOS

ADVOGADO: TRAJANO CONTI FERREIRA - OAB ES15840-A

RECORRIDA:

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POLICIAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. TEMA 660/STF. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário. O Recurso Extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contesta acórdão que manteve a legalidade de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) e a sanção aplicada a policial militar. A decisão agravada aplicou o Tema 660 do Supremo Tribunal Federal, por entender que a análise da alegada violação ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, demandaria o exame de normas infraconstitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a alegação de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão do indeferimento de produção de provas em processo administrativo disciplinar, representa violação direta ou reflexa à Constituição Federal, para fins de afastamento da incidência do Tema 660 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese de violação ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, fundamentada na ausência de análise de diligências e provas requeridas, demanda a prévia análise de normas infraconstitucionais para ser acolhida.

Para aferir se a ausência de análise do pleito probatório configurou cerceamento de defesa, é indispensável o exame do procedimento disciplinar previsto no Regulamento Disciplinar dos Militares Estaduais (Decreto nº 254-R/2000) e, subsidiariamente, no Código de Processo Civil.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), firmou entendimento no sentido da inexistência de repercussão geral em relação à suposta ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas de natureza infraconstitucional.

A análise da pretensa violação constitucional não é direta, mas sim reflexa, o que confirma o acerto da decisão recorrida ao aplicar o Tema 660 do Supremo Tribunal Federal.

A parte recorrente não demonstrou que os fundamentos da decisão agravada são equivocados ou inaplicáveis ao caso concreto, limitando-se à reiteração dos argumentos do recurso principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A alegação de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consubstanciada no indeferimento de produção de provas em processo administrativo disciplinar, não configura violação direta à Constituição Federal quando a sua análise demanda o exame prévio de normas infraconstitucionais, atraindo a incidência do Tema 660 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, incisos LIV e LV, e art. 102, inciso III, alínea "a"; Código de Processo Civil, art. 1.021 e art. 1.030, inciso III, alínea “a”; Decreto nº 254-R/2000 (Regulamento Disciplinar dos Militares Estaduais do Espírito Santo).

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 748.371 RG/MT (Tema 660); STF, ARE 1278453 ED-AgR-ED; Súmula 279/STF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015772-34.2020.8.08.0024

RECORRENTE:

LUIZ CARLOS DOS SANTOS

ADVOGADO: TRAJANO CONTI FERREIRA - OAB ES15840-A

RECORRIDA:

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

LUIZ CARLOS DOS SANTOS

interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
(id. 12126866), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face de
DECISÃO
(id. 11006565) que negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 8902931), interposto com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 8492580), proferido pela
Egrégia

Terceira Câmara Cível
, cujo
decisum
negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
manejado Recorrente em face de
SENTENÇA
proferida pelo
Juízo da Vara de Auditoria Militar de Vitória/ES,
nos autos da
TUTELA PROVISÓRIA EM CARÁTER ANTECEDENTES
proposta pelo Recorrente em face de
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, cujo
decisum
julgou improcedente o pedido inicial, condenando o apelante ao pagamento das cutas processuais e honorários advocatícios arbitrados no valor da causa (artigo 85, §§3º e 8º, do Código de Processo Civil), suspensa a exigibilidade ante a gratuidade da justiça concedida.

Irresignada, a Parte Recorrente alega
(I)
a não incidência do Tema 660 do Supremo Tribunal Federal, ao argumento de que a violação ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal é direta e não demanda a análise de normas infraconstitucionais, pois a instrução processual foi finalizada sem que as diligências e provas requeridas em sua defesa prévia fossem analisadas;
(II)
que não foi oportunizado ao agravante o exercício do contraditório e da ampla defesa, uma vez que seu pedido de produção de provas foi ignorado;
(III)
que a menção a dispositivo infraconstitucional no Recurso Extraordinário se deu apenas para complementar a argumentação, que tratava efetivamente da Constituição Federal, demonstrando a desnecessidade de análise de legislação infraconstitucional; a ocorrência de repercussão geral, uma vez que o acórdão contrariou a Constituição Federal.

Devidamente intimado, a Parte Recorrida apresentou Contrarrazões (id. 12687994), infirmando que não merece prosperar o recurso diante da adequada aplicação do Tema nº 660 do STF, uma vez que a argumentação do recorrente demanda a interpretação de normas infraconstitucionais, o que afasta a repercussão geral ; sustenta a inexistência de violação direta à Constituição Federal, tratando-se de tentativa de reinterpretação da legislação infraconstitucional e reexame de matéria fática, o que é vedado pela Súmula 279 do STF. Ao final, requer o não provimento do Agravo e a condenação do Agravante ao pagamento de multa por litigância protelatória.

Nesse contexto, insta trazer à baila os termos da Decisão que negou seguimento ao Recurso,
in litteris:

“LUIZ CARLOS DOS SANTOS interpôs RECURSO EXTRAORDINÁRIO (id. 8902931), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do ACÓRDÃO (id. 8492580), proferido pela Egrégia Terceira Câmara Cível, cujo decisum negou provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL manejado Recorrente em face de SENTENÇA proferida pelo Juízo da Vara de Auditoria Militar de Vitória/ES, nos autos da TUTELA PROVISÓRIA EM CARÁTER ANTECEDENTES proposta pelo Recorrente em face de ESTADO DO ESPIRITO SANTO, cujo decisum julgou improcedente o pedido inicial, condenando o apelante ao pagamento das cutas processuais e honorários advocatícios arbitrados no valor da causa (artigo 85, §§3º e 8º, do Código de Processo Civil), suspensa a exigibilidade ante a gratuidade da justiça concedida.

A propósito, eis a ementa do Acórdão objurgado, in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. POLICIAL MILITAR. LEGALIDADE. SANÇÃO AFETA À DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não se vislumbra a nulidade do PAD por terem sido respeitados os princípios da legalidade, contraditório e ampla defesa.

2. Inicialmente, foi instaurada a Sindicância nº 016/2019 para apurar as circunstancias do fato ocorrido em 15.11.2018, em virtude de representação formalizada em desfavor do recorrente. Em análise à Portaria n° 05/2020, que instaurou o PAD, verifica-se que os fatos foram devidamente descritos, sendo-lhe imputada a transgressão disciplinar prevista no art. 133, inciso II, alínea "n", do RDME.

3. Durante a instrução do PAD, houve a transcrição do referido áudio, e após a citação do ora apelante, foi apresentada defesa prévia por advogado constituído, ouvida a testemunha, interrogado o apelante, no qual confirmou ser sua voz no áudio que compõe o PAD e apresentado o relatório final, o encarregado concluiu que o recorrente era culpado das imputações, em consonância com o rito sumário contido no Regulamento Disciplinar dos Militares Estaduais (Decreto nº 254-R/2000).

4. Não se observam as alegadas nulidades suscitadas pelo apelante, eis que a defesa posterior à investigação não é obrigatória, além de ter sido apresentada defesa prévia, bem como houve a oportunidade de inquirir testemunhas, além de confissão de que o áudio havia sido gravado por si próprio. Inexistente, portanto, prejuízo à defesa (art. 131, do RDME).

5. Não há que se falar em ausência de provas, uma vez que a sanção imposta pela administração foi fundamentada nas provas produzidas nos autos, principalmente, pela confirmação do recorrente de que efetivamente encaminhou o áudio transcrito nos autos, bem como, em relação à sanção aplicada, não se mostra passível de reexame pelo Judiciário, por se tratar de matéria afeta à discricionariedade do julgador.

6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES: Apelação Cível. 0015772-34.2020.8.08.0024. Relator: Desembargador SERGIO RICARDO DE SOUZA. Data de Julgamento: 30/05/2024)

Em suas razões recursais, o Recorrente aduz violação ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, argumentando ofensa à ampla defesa e ao contraditório, uma vez que “O Regulamento Disciplinar da Polícia Militar dos Militares Estaduais do Espírito Santo ao longo de seus enunciados prescritivos, tal como a Constituição Federal, determina o respeito aos direitos Constitucionais à Ampla Defesa e ao Contraditório1 . Resta claro, portanto, que ao Recorrente deveria ser outorgado o direito à Ampla Defesa e ao Contraditório com a utilização de TODOS os meios e recursos admitidos, o que não foi realizado. (...) Importa pontuar que além da previsão contida no artigo 5º LV da Constituição Federal, o Código de Processo Civil que as partes dos processos devem ter resguardado o direito de empregar todos os meios legais cabíveis, afim de satisfazer sua defesa.”.

Com efeito, de plano, verifica-se que, para o acolhimento da tese de violação ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, por suposta ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, faz-se necessária a prévia análise de dispositivos do Código de Processo Civil e do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar dos Militares Estaduais do Espírito Santo, utilizado pelo Órgão Fracionário para embasar sua conclusão.

Nesse contexto, mister ressaltar que o Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), firmou entendimento no sentido da inexistência de repercussão geral, em relação ao suposto confronto ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de Normas Infraconstitucionais.

A propósito, o Excelso Pretório já se pronunciou neste sentido, in verbis:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF/88. INOCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL NÃO RECONHECIDA (TEMA 182).

[...]

3. Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. [...]

(STF, ARE 1278453 ED-AgR-ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 21-09-2020 PUBLIC 22-09-2020).

Isto posto, nego seguimento ao Recurso Extraordinário, com fulcro no artigo 1.030, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

O Agravante, em suas razões, afirma que a violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa seria direta, pois seu pedido de produção de provas foi "completamente IGNORADO" no processo administrativo.

Entretanto, para aferir se a ausência de análise do pleito probatório configurou, de fato, cerceamento de defesa, é indispensável o exame do procedimento disciplinar previsto na legislação de regência, notadamente o Regulamento Disciplinar dos Militares Estaduais (Decreto nº 254-R/2000) e, subsidiariamente, o Código de Processo Civil.

Dessa forma, a análise da pretensa violação constitucional não é direta, mas sim reflexa, o que confirma o acerto do
decisum
recorrido ao aplicar o Tema 660 do Supremo Tribunal Federal.

Ademais, é cediço que, para o provimento do Agravo Interno, compete à parte recorrente demonstrar que os fundamentos da decisão agravada são equivocados ou inaplicáveis ao caso concreto, o que não ocorreu na espécie. A mera reiteração dos argumentos do recurso principal ou a impugnação genérica dos óbices aplicados não é suficiente para ensejar a reforma do
decisum.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo Interno.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Acompanho o voto de relatoria, para negar provimento ao recurso.

Sessão Virtual 18.08.2025 a 22.08.2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Acompanho o eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto do relator.